Tribunal: STF
Processo: HC 183394
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE FRAUDE À LICITAÇÃO E CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ARTIGOS 298 E 299 DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993 E ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal justifica-se ante a intenção do investigado de embaraçar a investigação e a existência de risco de fuga do distrito da culpa. Precedentes: HC 178.189-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2020; HC 175.153-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/12/2019; e HC 150.034-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2018.



    2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    3. In casu, a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 298 e 299 do Código Penal; artigo 90 da Lei 8.666/1993 e artigo 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido.